Tribunal: TJDFT
Processo: 0713855-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0713855-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO RIOMEI FUKUMOTO AGRAVADO: ROSIMAR XAVIER PADILHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO RIOMEI FUKUMOTO, parte autora, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de no 0729171-93.2017.8.07.0001, ajuizada em face de ROSIMAR XAVIER PADILHA, indeferiu o pedido de bloqueio da carteira nacional de habilitação e passaporte da executada. Em suas razões de ID 45691230, a agravante sustenta, em resumo, que mesmo após adjudicar um veículo da executada, o automóvel não foi suficiente para quitar o valor devido. Frustradas outras diligências para encontrar novos bens da executada passíveis de penhora, requereu a apreensão da CNH e do passaporte da executada, nos termos do artigo 139, inciso IV do CPC, a fim de assegurar o cumprimento de ordens judiciais e quitação de dívidas. Entretanto, indeferido pelo juízo de origem. A decisão interlocutória indeferiu o aludido bloqueio da CNH e do passaporte da executada, pois entendeu trata-se de medida extrema, sem qualquer eficácia para o deslinde do processo. Além de ser desproporcional e não assegurar, em qualquer medida, o adimplemento do débito, ultrapassa o efeito coercitivo e revela mero propósito punitivo. É o breve relatório. Decido. O art. 139, IV do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Entretanto, conforme entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, tais medidas só podem ser adotadas de modo subsidiário, se houver indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, exigindo-se também fundamentação adequada às especificidades do caso concreto, sobretudo quanto à proporcionalidade e ao contraditório. No caso em apreço, entretanto, o agravante não logrou êxito em demonstrar de que forma o bloqueio da CNH e do passaporte da executada contribuiria com a efetividade da execução. Isso porque o agravante se limitou a alegar que as especificidades do caso concreto ensejariam a suspensão da CNH e do passaporte. Não se pode olvidar que um dos princípios basilares da execução é o da menor onerosidade (art. 805, do CPC), devendo este ser contrabalanceado com a efetividade da tutela executiva. Não obstante serem princípios antagônicos, cada qual voltado à proteção de uma das partes da execução, caberá ao magistrado no caso concreto, com a maior cautela possível, encontrar um ponto de equilíbrio que evite sacrifícios exagerados tanto ao exequente quanto ao executado. Isso posto, diante da carência de fundamentação idônea por parte do exequente e analisando a situação sob o prisma da razoabilidade, não vejo como o bloqueio da CNH e passaporte da executada à compeliria a satisfazer seu débito. Por derradeiro, destaca-se que o STJ, no intuito de definir, com esteio no art. 139, IV, do CPC, se é possível ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos, julgará o TEMA 1137. No âmbito do REsp. 1955539/SP, determinou a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, ressalvando-se as questões urgentes. Nesse sentido, proposta de afetação no rito dos recursos especiais repetitivos (destacamos): ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.955.539 - SP (2021/0257511-9) RELATOR : MINISTRO MARCO BUZZI RECORRENTE : BANCO DAYCOVAL S/A RECORRIDO : PERFILADOS VANZIN LTDA RECORRIDO : RUTH SPACKI VANZIN RECORRIDO : TRANQUILO VANZIN PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: "Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos". Por unanimidade, determinou-se a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino, Maria Isabel Gallotti e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5941, envolvendo a possibilidade de o magistrado adotar medidas atípicas nos processos de execução, em momento algum chancelou o uso indiscriminado de tais recursos, mas apenas se posicionou quanto à constitucionalidade em abstrato do art. 139, IV do CPC, cabendo ao juiz promover a análise da conveniência e da utilidade prática de restrições específicas em cada caso concreto. Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento final da controvérsia no TEMA 1137 do STJ, ou até que a parte interessada provoque o necessário distinguishing. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de junho de 2023